Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024231-96.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 013.476.641-57 (RECORRIDO), MOISES TEIXEIRA DE SANTANA - CPF: 019.927.281-60 (RECORRIDO), LENILSON ÂNGELO MAGALHÃES (ASSISTENTE), FELIPE TADEU CAVALCANTI - CPF: 043.251.641-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, ANULOU A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE TIAGO TEIXEIRA DA SILVA E MOISÉS TEIXEIRA DE SANTANA, DETERMINANDO AO JUIZ MONOCRÁTICO QUE OUTRA SEJA PROLATADA, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, OBSERVANDO-SE AS DIRETRIZES APONTADAS NO V. ACÓRDÃO. POR CONSEQUÊNCIA, FICOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPUTAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, § 1o, I, DA LEI N. 11.343/2006 – DENÚNCIA REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – QUESTÃO
EX OFFICIO
– NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA COM O CONTEÚDO FÁTICO E CAPITULAÇÃO DO DELITO DESCRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA –
DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista, genérica, e, sobretudo, sem guardar pertinência com os fatos e com a capitulação do crime narrado na inicial acusatória, não se presta para fins de rejeição da denúncia. S
em adentrar no mérito da controvérsia – se de fato existem provas a respeito da materialidade e indícios de autoria –, a matéria deve ser, primeiramente, reanalisada de forma correta pelo magistrado de origem, o qual deverá se pronunciar atentamente quanto à correta conduta delitiva narrada na inicial acusatória, e, somente então se pronunciar quanto às hipóteses de rejeição da denúncia, previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

O Ministério Público estadual, por meio de seu representante em atuação na Comarca de Mirassol D’Oeste, ofereceu denúncia em desfavor de
Tiago Teixeira da Silva e Moisés Teixeira de Santana
, como incursos no artigo 33 § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.

O magistrado
a quo
rejeitou a denúncia, por entender faltar justa causa para o exercício da ação penal, e ainda determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial ressaltando que o delito seria de menor potencial ofensivo, consoante os termos da decisão anexa (Id 66802967, pp. 1-2).

Irresignado,
o representante ministerial
interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando em suas razões recursais (Id 66802969), a reforma da decisão judicial, a fim de que a denúncia seja recebida em todos os seus termos, instaurando-se o devido processo legal contra os acusados, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei Antidrogas, porque, sob sua ótica,
“(...) há elementos constantes no inquérito policial que indicam a presença da materialidade delitiva e de indícios de autoria delitiva, conforme ressai do teor do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, dos laudos periciais, e depoimentos testemunhais.”

Os recorridos apresentaram as contrarrazões recursais (Id 66802975), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retração (Id 66802983), a decisão hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino manifesta-se pelo
provimento
do recurso em sentido estrito, nos seguintes termos assim sintetizados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR ELE OFERTADA EM DESFAVOR DOS RECORRIDOS, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, SOB O ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A JUSTIFICAR A AÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA ESTAREM AUSENTES OS INDÍCIOS DE QUE A MATÉRIA-PRIMA COM ELES ENCONTRADA (FOLHA DE COCA E BICARBONATO DE SÓDIO) SERIA PARA REALIZAR A TRAFICÂNCIA DE DROGAS – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, A FIM DE QUE DENÚNCIA SEJA RECEBIDA – ACOLHIMENTO – CEDIÇO QUE A DENÚNCIA SOMENTE PODE SER REJEITADA QUANDO (I) FOR MANIFESTAMENTE INEPTA, (II) FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL OU CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL E (III) FALTAR JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, ESTA A INTELIGÊNCIA DO CITADO ART. 395 DO CPP. NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE, DA ANÁLISE DOS AUTOS, QUE REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS, OU SEJA, NÃO OCORRE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 395 DO CPP, POSTO QUE A CONDUTA DOS RECORRIDOS MELHOR SE AMOLDARIA AO TIPO DESCRITO NO § 1o, I, DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ, APONTANDO PARA UMA TIPICIDADE DE SUAS CONDUTAS, O QUE FATALMENTE REVELA A APTIDÃO FORMAL DA DENÚNCIA (SUAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS), E AINDA, A PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO INICIAL CONDENATÓRIA (O “FUMUS BONI IURIS”) OU SUPORTE MÍNIMO DE PROVAS APTO A ATRIBUIR AOS ACUSADOS O FATO CRIMINOSO DESCRITO NA EXORDIAL. ALÉM DO MAIS, EXTRAI-SE DA PEÇA INAUGURAL QUE O MP AGIU DILIGENTEMENTE EXPONDO NA DENÚNCIA DE MANEIRA PRECISA, OBJETIVA E INDIVIDUALIZADA A CONDUTA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS RECORRIDOS, DESTE MODO NÃO HÁ NA PEÇA OFERTADA AO JUÍZO QUALQUER INDÍCIO DE IMPUTAÇÃO CRIMINAL GENÉRICA, RAZÃO PELA QUAL O SEU RECEBIMENTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO AO RECURSO.” (Id 69318465, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos n. 1001746-69.2020.8.11.0011, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Tiago Teixeira da Silva e Moisés Teixeira de Santana,
na qual lhes atribuiu a prática da conduta delitiva prevista no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz o
parquet
, em alusão à inicial acusatória que:

“(...) no dia 03 de junho de 2019, por volta de 12h30min, na Avenida Tancredo Neves, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste, os denunciados Tiago Teixeira da Silva e Moisés Teixeira de Santana, com consciência e vontade, traziam consigo matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.165852 de fls. 09/11, Termo de Apreensão de fl. 12, e Laudo Pericial de fl. 54 e fls. 78/79.

Segundo consta dos autos, na data supracitada a guarnição da polícia militar realizava patrulhamento na Avenida Tancredo Neves, próximo ao trevo, na cidade de Mirassol D' Oeste, tendo visualizado em determinado momento 2 (dois) indivíduos em atitude suspeita em um veículo VW/Saveiro, vermelho, placa 00R-3547.

Ato contínuo, realizaram a abordagem e consequentemente a busca veicular, localizando no interior do veículo uma sacola verde contendo insumos/produtos comumente utilizados na fabricação de entorpecentes, tais como 1 (uma) porção de folha de coca e 1 (uma) porção de bicarbonato.” (Id 66802969, p. 2).

Segundo o entendimento do representante ministerial, há elementos constantes no inquérito policial que indicam a presença da materialidade delitiva e de indícios de autoria delitiva, conforme ressai do teor do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, dos laudos periciais, e depoimentos testemunhais, de modo que a denúncia deve ser regularmente recebida instaurando-se o devido processo legal contra os acusados, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei Antidrogas.

Contudo, apesar dos argumentos ministeriais, entendo que a solução adequada é a anulação da decisão hostilizada, porque ela não se amolda ao caso em comento.

Destaco os termos do
decisum
:

“(...)

Aqui se revela ação penal em que foi atribuída a José Paulino dos Santos a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06.

(...)

I – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA

Segundo os termos da denúncia e das peças constantes do Inquérito Policial, na data de 03 de junho de 2019, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os acusados traziam consigo matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.

Em razão desses fatos, a denúncia imputou aos acusados o crime de tráfico de entorpecente capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Representante do Parquet, verifica-se que a ação penal padece de justa causa. Isso porque, a ausência de justa causa é verificada quando a acusação não aponta elementos minimamente capazes de ensejar uma persecução penal.

Nesta senda, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória conterá todas as circunstâncias do fato atribuído como criminoso. Assim, caso a peça inicial não observe os comandos dispostos do indigitado artigo e, assim não descreva os fatos típicos, atribuindo-os ao acusado todas as condutas que supostamente infringiram os tipos legais, permitindo assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que a decretação de inépcia da denúncia é medida que se impõe.

É o que se tem no caso ora analisado, pois, a denúncia embora tenha narrado a existência do crime de tráfico, não trouxe ou não apontou elementos mínimos capazes de corroborar ou verificar a existência de tal crime, vez que o fato dos acusados estarem com uma folha de coca e uma porção de bicarbonato, por si sós, não são elementos hábeis a caracterizar a traficância.

Ademais, não fora apresentada nenhuma outra testemunha ou outro elemento de prova que indicassem a prática do referido delito pelos denunciados.

Do mesmo modo, é certo que o artigo 33 da Lei de Drogas contém muitos verbos, mas qualquer deles somente configura a existência da traficância se houver evidência ou indícios da finalidade do agente. Isso é, em resumo, o que diferencia o agente do tráfico daquele mero usuário.

Assim, não há qualquer evidência de onde os agentes policiais e o Ministério Público concluíram que os réus seriam traficantes e não mero usuário. Desta feita, para que haja justa causa na ação penal quanto ao tráfico de drogas, a inicial acusatória deve circunstanciar tal elemento. Do contrário, está fadada ao insucesso, devendo ser rejeitada de plano.

Isso quer dizer que nada foi trazido à ação penal que demonstre que os réus estavam traficando entorpecentes. A investigação não conseguiu demonstrar que os acusados praticaram qualquer verbo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 com a finalidade de traficância inerente ao tipo.

Além do mais, não foi apreendida balança ou outros instrumentos, como cadernos, anotações ou depoimentos testemunhais de usuários que induzam à traficância.

POR TODAS ESTAS RAZÕES, REJEITO A DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DOS ACUSADOS quanto á imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao Juizado especial Criminal desta Comarca, haja vista que o delito imputado ao acusado é de menor potencial ofensivo, de modo que a competência é do juizado especial criminal.
(...).” (Id 66802967).

Conforme amplamente visto dos autos, a denúncia atribuiu aos acusados a prática, em tese, do ilícito descrito no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei Antidrogas, e, ao que parece, o magistrado não se atentou. Aliás, não se atentou nem mesmo aos nomes corretos dos acusados.

Melhor explicando, não se trata de mero erro material. Na realidade, somente o relatório foi descrito adequadamente e, numa nítida decisão típica dos casos conhecidos como “copia e cola” o magistrado rejeitou a denúncia, por entender que não havia prova suficiente quanto aos indícios da autoria relativa ao crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Embora possa se dizer que ambas as condutas estão descritas na Lei n. 11.343/2006, inclusive, contando com núcleos verbais idênticos, a primeira se refere à disseminação de substância entorpecente propriamente dita, enquanto que a conduta descrita no parágrafo 1o, inciso I, do aludido artigo 33, diz respeito à matéria-prima, insumos ou produtos químicos destinados à preparação de drogas.

Evidentemente, e, sem grandes esforços, percebe-se que se tratam de condutas ilícitas distintas.

Daí porque, sem adentrar no mérito da controvérsia, ou seja, se de fato existem provas a respeito da materialidade e indícios de autoria, entendo que a matéria deve ser, primeiramente,
reanalisada de forma correta
pelo magistrado de origem, o qual deverá se pronunciar atentamente quanto à conduta delitiva narrada na inicial acusatória.

O magistrado deve, inclusive, indicar explicitamente e fundamentadamente em qual dos incisos descritos no artigo 395 do Código de Processo Penal a denúncia está sendo rejeitada, se for o caso – e, não simplesmente, utilizar de modelos prontos de rejeição de denúncia relacionada aquela conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ante todo o exposto,
de ofício
, anulo a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Tiago Teixeira da Silva e Moisés Teixeira de Santana,
determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020